Tribunal: TJSP
Processo: 2128362-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Indeferimento da inclusão do executado no cadastro de inadimplentes. A irresignação comporta acolhimento - Inteligência do artigo 782, §3o do CPC – Feito que se processa no interesse do credor. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128362-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, é agravado ANDRE MENDES
BOLONHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128362-88.2020.8.26.0000 -Voto no 33096
2
Voto no 33096
Comarca: Vargem Grande do Sul
Agravante:
Município
de
Vargem
Grande
do
Sul
(exequente)
Agravado:
André Mendes Bolonha (executado)
Ementa: Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Indeferimento
da inclusão do executado no cadastro de inadimplentes. A
irresignação comporta acolhimento - Inteligência do artigo 782,
§3o do CPC Feito que se processa no interesse do credor. Agravo
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Vargem Grande do Sul contra a decisão que, nos
autos da execução fiscal ajuizada em face de André Mendes
Bolonha, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no
cadastro de inadimplentes.
Sustenta a Municipalidade, em síntese, que a medida
encontra-se prevista no artigo 782, §3o do CPC, com o fim de conferir
efetividade às decisões judiciais. Aponta, também, que a negativa de
inclusão do agravado nos cadastros de inadimplentes vai de encontro
aos princípios da celeridade e eficiência (fls. 01/18).
Não há pedido de tutela recursal.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A execução fiscal foi ajuizada em dezembro de 2017
visando à satisfação de crédito tributário no valor de R$1.485,95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128362-88.2020.8.26.0000 -Voto no 33096
3
Citado, o executado não efetuou o pagamento nem
garantiu a execução para eventual oposição de embargos, razão pela
qual o Município requereu a constrição de ativos financeiros via
BacenJud, bem como a pesquisa de bens pelo sistema Renajud.
Como a medidas não foram exitosas, pugnou pela
inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes
(Serasajud).
O pedido deve ser acolhido.
O Termo de Cooperação Técnica no 20/2014, fixado entre
o CNJ e o Serasa Experian criou o SERASAJUD, com o fim de que
fossem encaminhadas a esse sistema ordens judiciais de inclusão de
restrição, levantamento temporário ou definitivo de restrição nos
cadastros por este mantidos.
Outrossim, cumpre ressaltar o disposto no artigo 782, §3o
do CPC, de aplicação subsidiária à Lei no 6.830/80, que estabelece
que, “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do
nome do executado em cadastro de inadimplentes”.
Ora, sabe-se que, nos termos do artigo 797 do CPC, os
feitos executivos são processados no interesse dos credores, e ao
presente caso deve-se ter em mente os deveres de lealdade e de
colaboração para a rápida solução do litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128362-88.2020.8.26.0000 -Voto no 33096
4
Esse é o entendimento uníssono desta Câmara:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Inclusão do
nome do executado no cadastro de inadimplentes, via
SERASAJUD. Possibilidade. CPC, art. 782, § 3o e CTN,
art. 185-A. Recurso provido”1.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU Exercício de 2012 - Insurgência do exequente
contra a r. decisão que indeferiu o pedido de inclusão do
executado no cadastro de inadimplentes e o registro na
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
Tentativas de penhora online pelo sistema Bacenjud e de
pesquisa de veículos pelo sistema Renajud, infrutíferas
Cabimento
Aplicação do art. 782, § 3o do CPC/15

Recurso Provido2”.
Deste modo, perfeitamente possível a inclusão do nome
do executado no sistema SERASAJUD.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2046383-75.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Violante; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data
do Julgamento: 01/03/2012; Data de Registro: 30/08/2019
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2124942-46.2018.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Bariri - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/07/2018; Data de Registro: 26/07/2018